Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AGUARDO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUERIMENTO DE NOVAS MEDIDAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a adoção das medidas sugeridas no Laudo de Exame Criminológico seja útil para a adequada reinserção do sentenciado no convívio em sociedade, além de servir para a análise do requisito subjetivo de benefícios, não é de observância obrigatória e nem vincula o julgador.
2. Se as recomendações de inclusão do apenado em atividades laborais e inscrição em curso profissionalizante, indicadas no Laudo de Exame Criminológico, não foram adotadas em tempo razoável, por ausência de vagas disponíveis no presídio, não pode tal falha estatal acarretar prejuízo ao sentenciado, com a exigência de sua implementação e consequente postergação da concessão de benefícios.
3. Incabível o pedido de novas medidas não sugeridas no Laudo de Exame Criminológico pelo Ministério Público, se ao tempo em que tomou ciência do exame, não as requereu e não houve nenhum fato novo que justifique tal pleito apresentado somente após o alcance do requisito objetivo para progressão de regime.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.